Tribunal: TJSP
Processo: 1013903-62.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Aplicação de toxina botulínica que causou lesão no rosto da autora – Danos caracterizados – Valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 – Pedido de majoração – Impossibilidade, pois o julgador já levou em consideração as circunstâncias do caso e a finalidade compensatória da condenação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2021.0000050983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013903-62.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISETE
SANCHES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ACBR SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Voto 28245
Apelação no 1013903-62.2017.8.26.0011
Apelante: Elisete Sanches da Costa (Justiça Gratuita)
Apelado: ACBR Serviços Odontológicos Ltda
Origem: 1a Vara Cível de Pinheiros
Juiz: Paulo Henrique Ribeiro Garcia

Apelação

Responsabilidade
Civil

Aplicação de toxina botulínica que causou lesão
no rosto da autora
Danos caracterizados

Valor da indenização fixado em R$ 15.000,00
Pedido de majoração Impossibilidade, pois o
julgador já levou em consideração as circunstâncias do caso e a finalidade
compensatória da condenação
Recurso
improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença proferida em ação de indenização por danos morais e estéticos
contra decisão do seguinte teor: “Ante o exposto, com fundamento no
art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO por JULGAR PROCEDENTE o
pedido formulado por ELISETE SANCHES DA COSTA em face de
ACBR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, a fim de condenar a ré no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00,
com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente na maior
parte, arcará a ré com as custas, despesas processuais e honorários do
patrono da autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
P.R.I.C.”
Apela a autora para buscar a majoração do
valor indenização, pois sofreu sequelas com a aplicação de toxina
botulínica, utilizado para amenizar uma pequena marca na testa, devido
a reação ao produto. Ficou com erupção e cicatriz na testa. Foi atraída
por um anúncio de dentista na área de estética, que lhe prometeu ótimos
resultados. A avaliação ocorreu por meio de aplicativo de celular. Os
alunos que realizaram o procedimento não tinham a formação
necessária. O laudo pericial confirmou que o resultado do procedimento
foi insatisfatório e que existe nexo causal. Sofreu prejuízo estético.
Busca, também, a majoração dos honorários advocatícios.
Recurso
É o relatório.
2. A quantia pleiteada na inicial (R$
100.000,00 por dano moral e R$ 15.000,00 por dano estético) é
desproporcional.
Como se sabe, o valor pleiteado representa
mera sugestão, não vinculando o julgador, que fixa a indenização
segundo seu prudente arbítrio, levando em consideração a condição
social e econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
4
prejuízos sofridos, não devendo constituir fonte de enriquecimento
indevido, nem perder o efeito intimidatório.
O valor fixado é suficiente para compensar
os aborrecimentos pelos quais a autora teve que passar, em razão do
insucesso da aplicação da toxina botulínica na testa, sendo certo que
ainda sofrerá as atualizações impostas na sentença.
Os honorários advocatícios foram fixados
na forma prevista pela Lei e não comportam modificação.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Fixo em R$ 500,00 os honorários devidos
pela autora ao patrono do réu (CPC 85 § 1o e 11o).

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR